Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TEMA 1.169. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR. LEI DISTRITAL 2.294/99 E DECRETO DISTRITAL 21.478/00. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO À SECRETARIA DE SAÚDE. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.

1. É incabível a suspensão do processo, enquanto pendente o julgamento do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença.

2. A situação funcional da parte requerente, ora apelante, para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo normativo nas disposições estampadas na Lei Distrital n.o 2.294/1999 e no Decreto Distrital n.o 21.478/2000, os quais estabeleceram, em resumo, a integração da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal aos quadros da Secretaria de Saúde.

3. O servidor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT.

4. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.

6. Recurso conhecido e desprovido.